Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEGURO PRESTAMISTA. INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA POR ACIDENTE. VINCULAÇÃO À OFERTA. PREJUÍZOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais. Narra o autor ter firmado aditivo de renegociação de financiamento de veículo automotor, com seguro prestamista. Alega que houve divergência entre os valores constantes na proposta eletrônica e aqueles registrados no certificado enviado após a contratação. Requer que as rés sejam condenadas a pagar a importância de R$ 6.689,64, a título de indenização por dano material, e R$ 6.000,00 pelos danos morais (ID 25455941 - Pág. 4).
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Sustenta que a contenda se centra na divergência entre o que foi ofertado e o que constou na apólice. Alega que a relação é consumerista, motivo pelo qual se impõe a inversão do ônus da prova. Defende as teses de publicidade enganosa e obrigatoriedade de vinculação à oferta. Requer a procedência total dos pedidos.
4. A controvérsia reside em verificar se a proposta, inicialmente ofertada pela instituição financeira por meio eletrônico, foi mantida quando da emissão da apólice do seguro prestamista.
5. Na hipótese, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da parte ré em comprovar a ausência de divergência entre a proposta ofertada e a apólice.
7. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).
8. No caso, verifica-se que, quando da renegociação do financiamento, o autor firmou aceite às Propostas de Adesão: 1) “Apólice 8486 - CDC protegido valor com desemprego, Cobertura contratada: incapacidade física temporária por acidente, capital segurado: R$229.434,00 , custo por cobertura: 537,68 - Aceite digital em 17/06/2020, 08:02:57 (ID 25455919 - Pág. 2) e 2) “Apólice 8485 - CDC protegido valor com desemprego, vinculado à proposta contrato no 00455339112, Cobertura contratada: incapacidade física temporária por acidente, Capital segurado: R$250.000,00, custo por cobertura: 1.673,64 – Aceite digital em 17/06/2020, 07:53:09 (ID 25455920 - Pág. 2)”.
9. Ocorre que, quando da emissão dos respectivos certificados, fez-se constar os seguintes valores: 1) “Certificado Individual de Seguro Prestamista, no da proposta 001590342930, no da Apólice 8486, emitido em 17/06/2020, vigência 17/06/2020 a 06/08/2021, incapacidade física temporária por acidente: R$2.294,34, valor do prêmio – R$ 537,69” (ID 25455955 – Pág. 3) e 2) “Certificado Individual de Seguro Prestamista, no da proposta 001322342945, no da Apólice 8485, emitido em 17/06/2020, vigente entre 17/06/2020 a 06/05/2024, com valor do prêmio de R$ 1.673,64. cobertura contratadas incapacidade física temporária por acidente = R$2.500,00” (ID 25455955 - Pág. 1).
10. Resta evidente que os valores de cobertura para “incapacidade física temporária por acidente” foram incialmente ofertados nos valores de R$229.434,00 e R$250.000,00 (ID 25455919 - Pág. 2 e ID 25455920 - Pág. 2), contudo restou registrado nos Certificados as quantias de R$2.294,34 e R$2.500,00, respectivamente (ID 25455955 – Pág. 3 e ID 25455955 - Pág. 1).
11. Era imprescindível que o recorrido cientificasse o autor, de forma clara e objetiva, de toda e qualquer alteração dos termos da proposta enviada ao consumidor na fase das tratativas. Contudo, no caso, os réus não acostaram aos autos qualquer prova a indicar que o autor foi notificado das alterações antes da assinatura do contrato (art. 373, II, CPC). Assim, conforme aduz o art. 35, I do CDC, obrigam-se às rés a cumprirem os exatos termos de sua oferta inicial disponibilizada eletronicamente (ID 25455919 - Pág. 2 e ID 25455920 - Pág. 2).
12. No caso, o autor alegou ter tido prejuízo da monta de R$8.139,48, já tendo as rés lhes restituído a quantia de R$1.449,70 (R$ 1.240,14 e R$ 209,70), restando um saldo no importe de R$6.689,64 (ID 25455941 - Pág. 2). Os réus não impugnaram especificamente tal valor, logo, presume-se verdadeiros os prejuízos alegados pelo demandante, nos termos do art. 341 do CPC.
13. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da empresa, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que o autor tenha suportado significativo prejuízo moral em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a título de indenização por dano material a quantia de R$6.689,64 (seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e de juros de mora de 1% a partir da citação.
15. Vencedor, mesmo que em parte, o recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.